Tribunal: STF
Processo: ARE 1503415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 112, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 8.426/2015. DECRETO Nº 11.322/2022. DECRETO Nº 11.374/2023. ADC 84/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 130), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., SERVOPA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA, PARANAPART PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., FREEDOM VEÍCULOS LTDA., MAVESUL VEÍCULOS LTDA., PLAZA VEÍCULOS SERVIÇOS LTDA, PRIXX VEÍCULOS LTDA., SEVEC VEÍCULOS LTDA. e VECODIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. alegam violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, §6º, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de observar o princípio da anterioridade nonagesimal aplicável ao caso.



    Sustentam que “com a publicação do Decreto nº 11.374/2023, foram revogadas as alíquotas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS) estabelecidas pelo Decreto nº 11.322/2022 e, consequentemente, reestabelecidas as alíquotas de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS) previstas na redação original do artigo 1º do Decreto nº 8.426/2015, em evidente majoração de tributos, sem a devida observância ao princípio da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, III, alínea “c”, combinado com o artigo 195, §6º, ambos da Constituição Federal. (Vol. 130, fl. 2).



    Defendem que, “independentemente de o Decreto nº 11.322/2022 ter vigorado por breve período de tempo, ele trouxe consequências ao ordenamento jurídico […]. Desse modo, o Decreto no 11.374/2023, ao promover a majoração das alíquotas de PIS e de COFINS com efeitos imediatos, ou seja, sem observar a anterioridade nonagesimal, está eivado de inconstitucionalidade. Com efeito, nos termos do artigo 150, inciso III, “c”, da Constituição Federal, referida majoração somente podereria vigorar a partir de 01.04.2023, ou seja, noventa dias após a publicação do Decreto nº 11.374/23 (DOU 02/01/2023)”  (Vol. 130, fl. 8). 



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja (i) reconhecido o seu direito líquido e certo de recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre Receita Financeiras, de 01.01.2023 até 01.04.2023, com base nas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, instituídas pelo artigo 1º do Decreto nº 11.322/2022; e (ii) reconhecido o seu direito à compensar os valores indevidamente recolhidos, nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996, devidamente atualizado pela Selic (Vol. 130, fl. 12).



    Em análise de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao argumento de que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE (Vol. 142, fl. 1).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que (i) as decisões citadas pelo Vice-Presidente do Tribunal a quo estão pautadas na ADC nº 84, a qual não analisou a submissão do Decreto nº 11.374/2023 ao princípio da anterioridade nonagesimal; (ii) constam nesta CORTE apenas 13 decisões colegiadas sobre o tema. Assim, não há que se falar em posicionamento consolidado apto a ensejar a aplicação da Súmula 83/STJ; e (iii) 2 (duas) das decisões citadas pelo MM. Vice-Presidente são relativas ao Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e, portanto, inaplicáveis, ao caso, para fins de inadmissão do RE (Vol. 161, fls. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 130, fls. 3-4):



    “2.0 - DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO - A REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS 



    2.1 - O presente Recurso Extraordinário tem sua fundamentação legal calcada no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, visto que o Tribunal a quo, por meio do julgado proferido, restou por violar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, previsto nos artigos 150, III, alínea c’ e 195, § 6º, ambos da Constituição Federal.



    2.2 - De acordo com o artigo 102, § 3º, da Constituição da República, "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". Mencionado § 3º foi acrescido ao art. 102 da CF, por força da EC nº 45/2004.



    2.3 - Por sua vez, a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, assim dispôs:



    […]



    2.4 - O caso em tela apresenta repercussão geral, transcendendo os interesses meramente particulares e individuais da Recorrente, posto que o entendimento a ser exarado por esta E. Corte quando de seu julgamento afetará todas as empresas sujeitas ao regime de apuração não cumulativo das Contribuições ao PIS e à COFINS, que foram compelidas a realizar o recolhimento das referidas contribuições sobre refeitas financeiras, com base no Decreto nº 11.374/2023, antes de decorrido o período de 90 (noventa) dias após a sua publicação.



    2.5 - Assim, há flagrante violação ao regime constitucional, de forma que a análise da matéria posta no presente recurso surtirá efeitos sobre o panorama político, jurídico e social da coletividade, tendo em vista que a discussão gira em torno da incidência ou não da garantia da anterioridade nonagesimal em face da Administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que reestabeleceu as alíquotas das Contribuições ao PIS e a COFINS sobre receitas financeiras previstas no Decreto nº 8.426/2015, por meio do Decreto nº 11.374/2023.



    2.6 - Ressalte-se que este E. Supremo Tribunal Federal, irá apreciar a questão da Constitucionalidade ou não do Decreto nº 11.374/2023, através da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84, ajuizada pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos artigos 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022.



    2.7 - Assim, constatada a repercussão geral da questão constitucional discutida e verificando-se o prequestionamento da matéria envolvida, conclui-se pelo cabimento do presente Recurso Extraordinário, pelo qual se pretende a reforma do v. Acórdão recorrido, pelas razões de direito adiante expostas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, as empresas recorrentes impetraram Mandado de Segurança visando recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre receitas financeiras, no período de 1º/1/2023 a 1º/4/2023, aplicando as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, conforme previsto no Decreto 11.322/2022; bem como compensar ou restituir os valores indevidamente pagos a maior.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Vol. 112, fl. 2):



    “O DECRETO Nº 8.426, DE 1º DE ABRIL DE 2015 estabelece em 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições. 



    No dia 30/12/2022, foi publicado o DECRETO Nº 11.322, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022, fixando em 0,33% e 2%, respectivamente, as alíquotas do PIS/COFINS, a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que sobreveio o DECRETO Nº 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, revogando as disposições do Decreto nº 11.322/2022, e conferindo efeito repristinatório ao Decreto nº 8.426/2015, restabelecendo as alíquotas do PIS/COFINS que vinham sendo pagas pelo contribuinte desde 2015. 



    Diante desse cenário, o Presidente da República ajuizou a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF (ADC 84), para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto nº 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto nº 11.322/2022, relacionados às alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. 



    O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a concessão da medida cautelar requerida, determinando a suspensão da eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, e, assim, possibilitado o recolhimento da contribuição para o PIS/COFINS pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame do mérito. Confira-se a ementa: 



    […]



    Segundo a Corte Suprema, o Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal. Logo, o contribuinte não foi pego desprevenido tampouco houve quebra de previsibilidade. 



    O voto do relator dispôs que "no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto nº 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência".”



    Sobre a matéria, na ocasião do julgamento da ADC 84 MC-Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023.



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.”



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente